Tribunal: TJMT
Processo: 1031358-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031358-79.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 981.183.231-53 (EMBARGADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.081-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO INDEFERIMENTO DA OITIVA DO CONSUMIDOR – REJEITADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE CONTRATUAL – PERICIA DESNECESSÁRIA – QUESTÃO ENFRENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

2. Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Embargos de declaração, interpostos por BANCO ITAUCARD S.A., contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, no 1031358-79.2020.8.11.0002, movida em seu desfavor por MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vínculo contratual com o Banco requerido, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Requereu a exclusão do apontamento negativo, e a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, o banco requerido colacionou aos autos faturas de consumo, bem como telas do seu sistema informatizado, aduzindo a existência de relação contratual entre as partes, e requerendo a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado referente ao valor de R$ 148,14 (cento e quarenta e oito reais e catorze centavos), sob o contrato de no 002451560660000, bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento

danoso (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC/2015)."

Inconformada com a sentença, a Instituição Bancaria apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que preliminarmente; (i) cerceamento de defesa frente à necessidade de oitiva da parte apelada; (ii) inépcia da petição inicial, já que a fatura utilizada como comprovante de residência esta em nome de um terceiro; (iii) no mérito, aduziu que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes através de faturas e telas sistêmicas; (ii) que o apontamento negativo é regular, e ocorreu em decorrência da inadimplência da parte apelada; (iii) que inexiste dano moral aplicável o caso; (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (vi) requereu que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da sentença.

Apresentada Contrarrazões, respectivamente pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Após analise dos autos, a Segunda Câmara Cível proferiu a seguinte ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLENCIA DAS FATIRAS - APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PRELIMINARES REJEITADAS - DANO MORAL DEVIDO – QUANTIFICAÇÃO ADQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - falta de depoimento pessoal da parte apalada não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito.

II - A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1001931-22.2020.8.11.0007, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 25/05/2021).

III – A juntada de faturas unilaterais, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

IV - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil), não merece majoração e deve ser mantido.

IV - Por fim, nos termos do art. 85 § 11o, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação."

Inconformada, a parte apelada apresentou Embargos de Declaração, aduzindo que; (i) houve omissão no julgamento, já o depoimento pessoal da parte autora/apelada não foi deferida; (ii) aduziu que apresentou faturas e outros documentos sistêmicos que comprovam o vínculo contratual existente, sendo imprescindível a oitiva do apelado para confirmar a legitimidade da contratação; (iii) com tais considerações, requereu a reforma do julgamento da apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Conforme relatório Embargos de declaração, interpostos por BANCO ITAUCARD S.A., contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, no 1031358-79.2020.8.11.0002, movida em seu desfavor por MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA.

Após a publicação do acórdão do Recurso de Apelação, a parte apelada apresentou Embargos de Declaração, alegando que o decisum contém vício passível de saneamento.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Friso que a questão é meramente contratual, ou seja, a falta de depoimento pessoal da parte embargante não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito.

Ademais, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.

Assim, alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO estes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022